Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-64.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE. CONTRATO VÁLIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
1. É possível a revisão de contratos bancários visando a mitigar cláusulas teratológicas, abusivas e desproporcionais, de acordo com o art. 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé daquele que logrou receber a quantia indevida, ou, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor.
3. Na época em que foi realizado o pagamento da dívida, o contrato era válido, já que o encargo foi considerado indevido apenas em decorrência da presente revisão judicial. Desta forma, impõe-se a devolução do valor pago indevidamente pela demandante, contudo, em sua forma simples.
4. Recurso conhecido e desprovido.